Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716828-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706388-80.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar da impetrante, ora agravante. Decisão de ID 35691389 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. A agravante requer a desistência do recurso conforme petição de ID 36224916. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de junho de 2022 17:22:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador